Tribunal: STF
Processo: ARE 1587392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direitos do consumidor. Práticas abusivas. Cobrança de energia elétrica. Multa administrativa. Procon. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o entendimento de violação aos direitos dos consumidores de serviço de energia elétrica e a aplicação de multa administrativa pelo Procon.

2. O recorrente alega desacerto da decisão agravada, buscando a rediscussão de matéria já decidida, e contesta as conclusões sobre práticas abusivas na cobrança de energia elétrica e a proporcionalidade da multa imposta.

3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação e o conjunto probatório, confirmou a violação aos direitos dos consumidores, identificando práticas abusivas na cobrança de diferenças de consumo, existência de cláusulas abusivas em instrumentos de parcelamento, obstrução do direito à revisão de valores e violação do dever de informação. A decisão agravada manteve esse entendimento.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada demonstrou desacerto em relação às violações dos direitos dos consumidores e à multa administrativa aplicada pelo Procon; e (ii) saber se a análise da matéria demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, inviabilizando o recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

5. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações do recorrente mero inconformismo e insuficientes para infirmar o que já foi decidido.

6. O Tribunal de origem constatou a violação aos direitos dos consumidores, decorrente de prática abusiva na cobrança de diferenças de consumo em fatura única sem informação sobre parcelamento, cláusulas abusivas em instrumento de parcelamento, obstrução do direito de revisão e descumprimento do dever de informação.

7. As condutas abusivas, como o lançamento em fatura única da diferença de valores, o corte no fornecimento por inadimplemento e a cobrança de encargos financeiros, foram devidamente comprovadas.

8. A falta de ampla divulgação de informações sobre o plano de parcelamento após a retomada da leitura dos medidores também foi caracterizada como falha no dever de informar adequadamente o consumidor, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

9. A multa aplicada pelo Procon foi calculada em conformidade com os critérios e limites estabelecidos pela Lei 8.078/1990 e pela Portaria PROCON 57/2019, considerando a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tornando a ofensa à Constituição, se existente, reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

11. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

12. A jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não havendo violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

13. Há necessidade de recálculo da multa para excluir a infração catalogada no item 1 da autuação descrita no auto de infração 51602-D8, a ser realizado em fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo regimental desprovido, com determinação de recálculo da multa para exclusão de uma infração específica.